Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012356-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), IVO FERREIRA DE ALVARENGA JUNIOR - CPF: 894.986.159-34 (AGRAVADO), MARCIONILIA LEMOS MOTA ALVARENGA - CPF: 697.173.701-68 (AGRAVADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EX OFFÍCIO REDUÇÃO DA MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTES DEVIDAS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem

por

objetivo

forçar

o

devedor

a

cumprir

o

comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes

possui a

função

de

coagir

o

devedor

a

prestar certa obrigação.

Tendo

sido

a

multa

cominatória

estipulada

em

valor proporcional à

obrigação

imposta,

não é possível

reduzi-la

alegando

a

expressividade

da

quantia

final

apurada se isso

resultou

da

recalcitrância

da

parte

em

promover

o cumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA.,
em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. º 0009199-48.2009.8.11.0002, código n.º 229004, julgou improcedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante que, a r. decisão acarretará à Agravante lesão grave e de difícil reparação, devendo a mesma deve ser reformada afastando-se a multa imposta, ou caso não seja o entendimento, o que não se espera no caso em tela, que a multa seja reduzida e limitada em valores razoáveis.

Argumenta que a multa arbitrada deve ser afastada, já que não houve a intimação pessoal e regular para cumprimento da obrigação determinada na r. sentença proferida.

Assevera ainda, que o valor da multa deve ser razoável e ter limite tanto econômico, quanto temporal, devendo obedecer ao princípio da proporcionalidade; logo, está mais do que evidente que a multa fixada no valor de R$ 75.337,44 (setenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sem atualização, se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade.

Requer seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, para que a multa imposta seja afastada, e caso não seja o entendimento, o que não se espera no caso em tela, requer seja a multa reduzida e limitada para valores razoáveis como medida de direito e justiça.

Liminar indeferida. (id. 94184973)

Contrarrazões. (id. 97032472)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. º 0009199-48.2009.8.11.0002, código n.º 229004, julgou improcedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)

No tocante à aplicação da multa de 10% sobre o débito para cumprimento voluntário,

restou

certificado

nos

autos

que

a

intimação

da

devedora para depósito foi realizada em advogado distinto, de forma que referida astreinte não tem cabimento.

Por

consequência,

tenho

por

liquidado

o

débito

principal,

o

que, inclusive,

já

foi

objeto

de

levantamento

pela

parte

credora

(fls. 437/438), restando a análise quanto à multa fixada em sede de tutela antecipada.

(...)

Logo, mantida a multa por sentença, proposto seu cumprimento, acompanhada dos respectivos cálculos do crédito principal e astreinte, e intimada a parte devedora, que ofertou sua impugnação, devida a aplicação da multa, ante o descumprimento da ordem anteriormente dada.

Por outro lado, inobstante ser inequívoca a inércia da devedora quanto ao

cumprimento

da

tutela

nos

autos,

bem

como,

ainda

que

não

tenha

a devedora

arguido

em

sua

impugnação

tese

acerca

da

redução

da

multa, entendo que tal circunstância é medida que se impõe.

(...)

A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista

a

qualquer

tempo,

inclusive

de

ofício,

quando

se

mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.

A

multa

tem

natureza

coercitiva,

portanto

quando

atinge

patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução.

Para a minoração, devem-se levar em consideração as peculiaridades do caso

concreto,

atendendo

ainda

aos

princípios

da

razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

O arbitramento da multa não pode servir para enriquecimento do credor da obrigação, mas sim dar efetividade à própria decisão judicial.

Assim, REJEITO OS PEDIDOS FEITOS EM VIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

Outrossim, REDUZO EX OFFICIO o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, ou seja, R$ 75.337,44 (setenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, índices que hodiernamente melhor espelham o valor da moeda, desde a data do oferecimento da impugnação (18.06.2015), acrescida de multa e honorários advocatícios por não ter sido realizado o depósito integral (NCPC, art. 523, § 2º ).

Intime-se o credor para atualizar o débito na forma acima indicada. Após, mediante impulso por certidão, intime-se a devedora para pagamento do montante no prazo de 15 (quinze) dias, pena de penhora online.

Deverá o credor abater do quantum devido o valor ainda consignado nos autos, com os devidos acréscimos."

Primeiramente quanto à alegação da agravante de que não houve a intimação pessoal e regular para cumprimento da obrigação determinada na r. sentença proferida; deve ser rejeitada, eis que a intimação se deu via publicação realizada no Diário Eletrônico da Justiça n.º 8862, circulou no dia 30/07/2012, considerando-se data da publicação o dia 31/07/2012, como comprova a certidão de intimação registrada nos andamentos processuais eletrônicos juntados pela Agravante

no

(Id.

94075959, pág. 17), e também o trecho do Diário da Justiça Eletrônico trazido anexo.

Ademais, vale ressaltar que a parte compareceu

aos autos em 01/10/2012. para apresentar recurso de apelação, suprindo consequentemente

eventual

necessidade

de

intimação

pessoal,

em

aplicação analógica do art. 214, §1º, do CPC/73 (art. 239, §1º, do CPC/15).

Quanto a multa cominatória, esta tem natureza de sanção pecuniária, de caráter processual, que visa garantir a efetividade das ordens judiciais e a autoridade dos órgãos jurisdicionais e, incumbe ao Magistrado coibir abusos em seu arbitramento, notadamente o enriquecimento ilícito e injusto do demandante, em verdadeira desvirtuação do instrumento.

Sobre este assunto, confiram-se as lições de Guilherme Rizzo Amaral:

"Verifica-se, em diversos casos julgados pelos Tribunais, um desvirtuamento das astreintes, consubstanciado no deslocamento do foco de interesse do autor, saindo da tutela específica, para centrar-se na cobrança da multa. Não raro, esquece-se da obrigação declarada no comando judicial, instituindo-se verdadeiras batalhas processuais em torno da cobrança da multa eventualmente incidente.

(...) Não raro, o litigante beneficiado pela aplicação da multa aproveita-se da desorganização interna de determinadas empresas (a que de forma alguma se visa aqui justificar), para aguardar, silenciosamente, a incidência das astreintes por longo período, e só então promover a execução por quantia certa. Estaria nascendo, à sombra da indústria dos danos morais, a indústria das astreintes? Não há como se negar que, em muitos casos, as decisões judiciais são desatendidas não por resistência intencional, mas por incongruências internas. Nota-se tal circunstância, principalmente, quando decisões judiciais impondo obrigações de pequeno conteúdo econômico e de fácil cumprimento são desatendidas e dão origem a multas de montantes exorbitantes. Nestes casos, é quase certo que não houve intenção em descumprir o comando judicial. (...) Verifica-se, pois, a franca possibilidade de, atribuindo-se o crédito das astreintes exclusivamente e ilimitadamente ao demandante, promover-se uma verdadeira corrida do ouro em busca da multa, e um esquecimento, muitas vezes, da questão que deveria ser central no processo: a busca da tutela específica."

Portanto, cumpre considerar o entendimento construído e sedimentado pelo STJ, que admite a revisão da multa devida pelo descumprimento da obrigação e não paga, conforme jurisprudência consolidada ainda na vigência do CPC/73.

"A decisão que arbitra 'astreintes' não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la" (STJ, AgRg no REsp n. 1.491.088/SP, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2015).

Nesta linha, o Código de Processo Civil de 2015 autoriza, no art. 537, § 1º, a modificação, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa vincenda, ou sua exclusão, caso se verifique: I) que se tornou insuficiente ou excessiva; II) que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Assim, entende-se que é admitida a revisitação (modificação ou exclusão) da multa vencida, imposta em razão do descumprimento da obrigação, sem que haja ofensa à coisa julgada material.

Porém, a possibilidade de revisão não se restringe às multas vincendas, abrangendo, também, aquelas já consolidadas.

No caso, o valor diário da multa (R$ 100,00) observou critérios de equidade; e, mais, o montante atualizado da multa seria atualmente superior a R$ 210.000,00, tendo sido reduzido pelo Juízo singular ex offício para R$ 75.337,44

(mesmo

valor da obrigação principal), uma redução de cerca de 2/3 da quantia original.

Com tais premissas, justifica-se a confirmação da decisão recorrida, valor suficiente como pena pelo descumprimento da ordem judicial no momento em que deveria ter sido cumprida e, ademais, razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, evitando, ainda, no caso dos autos, dano irreparável aos cofres do Estado de Minas Gerais e, em última análise, aos próprios cidadãos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021